Tribunal: TCU
Processo: 030.227/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão militar deferidos pela Décima Região Militar do Comando do Exército, em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício das Sras. Marcia Kassouf Silva, Ilana Kassouf Silva, Maria Jose Lima Matos, Josenizia Rabelo de Castro Oliveira, Elzenir de Souza Rodrigues, Cristina Maria de Souza Ferreira, Vera Regina Ferreira de Souza, Rita Maria Ferreira de Melo, Maria Iracilda Felix Nogueira, Benta Ferreira da Silva, Angelica Maria da Silva Ribeiro, Gardenia Lucia da Silva Ribeiro, Maria do Socorro Silva Sousa, Rogeria Cristina da Silva e Maria do Carmo Silva Araujo Franco, conferindo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegais as concessões de pensão militar em benefício das Sras. Benedita Maria Sampaio de Carvalho e Sueli de Mello Braga, negando registro aos atos de peças 3 e 6; 9.3. aplicar a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 acerca das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pelas interessadas de que trata o subitem 9.2 retro; 9.4. determinar à Décima Região Militar do Comando do Exército, em relação aos atos indicados no subitem 9.2 acima, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. comunique as beneficiárias dos atos das peças 3 e 6 a respeito deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento desta decisão; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos de concessão, livres da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.